Tribunal: TJDFT
Processo: 0731312-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0731312-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FERNANDO AUGUSTO MASCHIO DE SIQUEIRA IMPETRANTE: GEDEON SANTOS CAVALCANTE AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FERNANDO AUGUSTO MASCHIO DE SIQUEIRA, apontando como autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA. O impetrante aduz, em síntese, que responde à ação penal e que, por um lapso, não arrolou testemunhas no momento da apresentação da defesa prévia, conforme previsto no artigo 396-A, §2o, do Código de Processo Penal, tendo, contudo, apresentado o respectivo rol de testemunhas posteriormente à decisão do magistrado que apreciou a peça defensiva. Indica que o juízo a quo indeferiu o arrolamento por considerá-lo extemporâneo. Sustenta que essa falha não pode impedir a produção de provas essenciais à elucidação dos fatos, especialmente a prova testemunhal, que é considerada crucial para demonstrar a inocência do paciente. Informa que interpôs recurso em sentido estrito (RESE) contra a decisão que indeferiu a produção da prova testemunhal, argumentando que a relevância da prova justifica a medida. Contudo, o juízo de primeira instância negou seguimento ao recurso, alegando ausência de previsão legal, o que, segundo a defesa, representa um apego excessivo ao formalismo processual e uma violação ao direito de ampla defesa. Alega que a negativa de oitiva das testemunhas, mesmo que arroladas fora do prazo, configura violação ao princípio constitucional da ampla defesa, previsto no artigo 5o, inciso LV, da Constituição da República. Citando jurisprudência do TJDFT, verbera que a preclusão temporal não pode se sobrepor ao direito de defesa. Aponta que a negativa de seguimento ao recurso, onde se pretende a oitiva das testemunhas, configura-se como cerceamento de defesa e nulidade processual nos termos do artigo 564, IV, do Código de Processo Penal. Argumenta, ainda, que, mesmo diante da preclusão, o juiz poderia admitir a produção da prova, especialmente quando não há prejuízo à acusação. Sustenta, também, a possibilidade do habeas corpus para sanar a ilegalidade, uma vez que não há outro meio processual eficaz para garantir o direito de defesa, indicando que a negativa de produção de prova compromete a possibilidade de um julgamento justo e representa constrangimento ilegal, justificando a intervenção do Judiciário para assegurar a ampla defesa e o contraditório, além de preservar a liberdade do paciente. Ao final, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão que negou seguimento ao recurso, permitindo a produção da prova testemunhal. Argumenta que há plausibilidade jurídica na tese apresentada e risco de dano irreparável à liberdade do paciente, caso a medida não seja concedida. No mérito, pugna pela concessão da ordem para que seja produzida a almejada prova testemunhal. É o relatório. Decido. No sistema penal pátrio, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto”. No caso em apreço, a pretensão está lastreada em alegado cerceamento de defesa, em face do indeferimento do arrolamento das testemunhas da defesa posterior à apresentação da defesa prévia. Consoante orientação jurisprudencial do colendo STJ, o juiz, como destinatário da prova, pode, motivadamente, indeferir as diligências que considerar protelatórias, irrelevantes ou produzidas fora do momento processual adequado, sem que isso configure cerceamento de defesa. Nesse sentido, confira-se: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. ARROLAMENTO EXTEMPORÂNEO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que manteve a condenação do paciente por lesão corporal e resistência, negando provimento ao recurso defensivo. 2. A impetrante alega nulidade processual por cerceamento de defesa, devido ao indeferimento da oitiva de testemunhas referidas, e atipicidade da conduta em relação ao crime de resistência, além de excludente de ilicitude de legítima defesa no crime de lesão corporal. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da oitiva de testemunhas referidas configura cerceamento de defesa e se há atipicidade da conduta ou excludente de ilicitude que justifique a absolvição do paciente. III. Razões de decidir 4. A Corte estadual considerou que a defesa não arrolou as testemunhas na resposta à acusação, operando-se a preclusão, e que as testemunhas não eram "referidas" nos termos do CPP, pois a defesa já tinha conhecimento prévio delas. 5. O juiz pode indeferir diligências que considerar protelatórias ou irrelevantes, sem que isso configure cerceamento de defesa, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. 6. A alegação de legítima defesa foi afastada, pois os policiais estavam cumprindo seu dever legal, descaracterizando a "injusta agressão". 7. A desconstituição do que foi estabelecido nas instâncias ordinárias demandaria reexame aprofundado de provas, o que é incompatível com habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. O indeferimento da oitiva de testemunhas não arroladas no momento processual adequado não configura cerceamento de defesa. 2. O juiz pode indeferir diligências protelatórias ou irrelevantes sem configurar cerceamento de defesa. 3. A alegação de legítima defesa não se sustenta quando os policiais agem no cumprimento de dever legal." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 189, 209, § 1o, 396-A; CP, arts. 129, 329, 330, 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 673.293/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 4/10/2021; e STJ, AgRg no HC n. 644.199/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 14/2/2022. (HC n. 951.543/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.) O referido entendimento está em conformidade com a orientação jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, consoante se extrai dos seguintes arestos: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PERDA DO PRAZO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ROL DE TESTEMUNHAS INTEMPESTIVO. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 228058 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 19-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-06-2023 PUBLIC 21-06-2023) Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. HIPÓTESE DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE TESTEMUNHA ARROLADA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO OCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). INEXISTÊNCIA DE NULIDADE A SER SANADA PELA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 208088 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 29-11-2021 PUBLIC 30-11-2021) No caso em apreço, ao apresentar a defesa prévia, o impetrante deixou de arrolar as testemunhas, informando que não o teria feito por “um lapso”, ensejando a preclusão consumativa. Nesse contexto, não há que se falar em cerceamento de defesa ou de eventual nulidade processual. Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes desta egrégia Corte: TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. ADITAMENTO À DENÚNCIA. VISTA À DEFESA. ARROLAMENTE DE TESTEMUNHA. PRECLUSÃO. NULIDADES INEXISTENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. TIPICIDADE DA CONDUTA. PENA CORRETAMENTE DOSADA. CRITÉRIO OBJETIVO SUBJETIVO. 1. A Defesa suscita nulidade quanto à ausência de citação após o aditamento da denúncia. Os autos demonstram, no entanto, que a Defesa teve vista para manifestação logo após o aditamento, não tendo havido qualquer irresignação. Esta matéria, inclusive, foi alcançada pela preclusão, uma vez que já analisada e rejeitada pelo Tribunal nos autos do Habeas Corpus 0729517-37.2023.8.07.0000. 2. Não há nulidade quando a Defesa faz pedido de oitiva de testemunha em momento em que já está precluso o direito, sem trazer a qualificação da dita testemunha e, mesmo ciente de que poderia tê-la trazido espontaneamente em audiência, não o fez. 3. Inviável a absolvição do crime de tráfico de drogas, quando a sentença condenatória está baseada em provas coesas, tais como os testemunhos de policiais que efetuaram a prisão em flagrante, as características da apreensão, o montante e a diversidade de drogas apreendidas e os diálogos extraídos da quebra de sigilo telefônico de corré. 4. No crime de receptação cabe à defesa o ônus de demonstrar que o réu não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário. 5. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada agravante/atenuante. 6. Recurso não provido. (Acórdão 1862839, 0745082-72.2022.8.07.0001, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no DJe: 24/05/2024.) HABEAS CORPUS– INDEFERIMENTO DE PEDIDO PARA OUVIR TESTEMUNHA FORA DO PRAZO – PRECLUSÃO TEMPORAL – INOCORRÊNCIA DE NULIDADE OU CERCEAMENTO DE DEFESA – ORDEM DENEGADA. I. O Código de Processo Penal dispõe que o rol de testemunhas deve ser apresentado na denúncia e na resposta à acusação, sob pena de preclusão. II. A oitiva como testemunha do juízo é uma faculdade do magistrado, que busca a verdade real. O indeferimento da prova insere-se na discricionariedade do juiz e não constitui cerceamento de defesa. III. Ordem denegada (Acórdão 1030011, 20170020128642HBC, Relator(a): SANDRA DE SANTIS, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/06/2017, publicado no DJe: 11/07/2017.) Acrescente-se que nas razões expendidas na impetração, não se logrou indicar objetivamente qualquer eventual prejuízo ao paciente, sendo certo que nos termos do artigo 563 do CPP e da jurisprudência do STJ, a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief. A propósito, confira-se a orientação do colendo STJ: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ACESSO A PROVAS DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. CADEIA DE CUSTÓDIA. PRESERVADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão que concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus, garantindo acesso a elementos de prova. O recorrente alega nulidades processuais por cerceamento de defesa e quebra da cadeia de custódia, pleiteando a nulidade processual e a expedição de alvará liberatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de nulidade processual por cerceamento de defesa e quebra da cadeia de custódia das provas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência exige a demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidade processual, conforme o princípio pas de nulitté sans grief. 4. A corte de origem garantiu o acesso da defesa aos elementos de prova, não havendo comprovação de prejuízo efetivo. 5. A quebra da cadeia de custódia não invalida a condenação se há evidências suficientes da materialidade do crime, e o Juiz de primeiro grau concluiu que, em relação ao processo de extração e análise de dados e que contém link com a integralidade de arquivos e registros de diálogos, a cadeia de custódia da prova foi satisfatoriamente apresentada, não sendo constatada qualquer violação que comprometa a idoneidade e confiabilidade da prova alcançada pelos atos de busca e apreensão e pela quebra do sigilo de dados IV. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO. (RHC n. 198.679/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.) PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE DECORRENTE DA REALIZAÇÃO DE ESCUTA ESPECIALIZADA DA VÍTIMA EM DETRIMENTO DO DEPOIMENTO ESPECIAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. OPORTUNIZADA APRESENTAÇÃO DE QUESITOS PARA A ESCUTA ESPECIALIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATUAL DEFESA TÉCNICA ATUOU NO PROCESSO CRIMINAL ORIGINAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A disciplina que rege as nulidades no processo penal leva em consideração, em primeiro lugar, a estrita observância das garantias constitucionais, sem tolerar arbitrariedades ou excessos que desequilibrem a dialética processual em prejuízo do acusado. Por isso, o reconhecimento de nulidades é necessário toda vez que se constatar a supressão ou a mitigação de garantia processual que possa trazer agravos ao exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. O dever de vigilância quanto à regularidade formal do processo assegura não apenas a imparcialidade do órgão julgador, como também o respeito à paridade de armas entre defesa e acusação. Por outro lado, a declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato. 3. No caso concreto, a realização da escuta especializada em lugar do depoimento pessoal foi devidamente fundamentada na ausência "na Comarca a estrutura física para a realização do depoimento especial, compreendida como uma sala reservada, silenciosa, com decoração acolhedora e simples, para evitar distrações, nos termos do Decreto n. 9.603/2018, o qual regulamentou a Lei 13.431/17", e o cerceamento de defesa, necessário para o reconhecimento da nulidade, foi afastado pois "foi dada a oportunidade para as partes apresentarem quesitos a serem levados ao conhecimento dos especialistas no fazimento da escuta especializada", compreensão que encontra amparo na jurisprudência desta Corte. 4. Ademais, "Não foi apontado um fato concreto a caracterizar prejuízo decorrente da não realização das provas requeridas. A defesa limita-se, exclusivamente, a insistir na necessidade dessas diligências, o que impede o reconhecimento de eventual alegação de nulidade, a teor do princípio pas de nulité sans grief e do art. 563 do Código de Processo Penal" (HC 583.369/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 29/9/2021). 5. "'No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu'" (enunciado n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal). De fato, cabe à defesa demonstrar que eventual atuação diversa do advogado, poderia, de forma concreta, ter acarretado a absolvição do paciente, ainda que pela geração de dúvida no julgador, o que não ficou demonstrado no caso dos autos. Dessarte, não há se falar em nulidade ante a ausência de demonstração de prejuízo. Precedentes" (HC n. 299.760/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 23/8/2016, DJe de 29/8/2016). 6. Nesse aspecto, "A alegação de cerceamento de defesa, de igual modo, não merece prosperar, pois, na hipótese dos autos, não há que se falar em ausência de defesa técnica, sendo certo que deficiência de defesa não enseja, por si só, nulidade. Precedentes" (AgRg no HC n. 907.584/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024.). 7. Hipótese em que a nulidade por ausência de defesa técnica foi afastada sob o entendimento de que "a análise do conteúdo dos atos processuais praticados pela Defesa do ora Requerente no curso do processo penal de origem permite ver que a sua atuação foi efetiva para além de uma presença simplesmente formal", enfatizando que os "Defensores do Requerente que propuseram esta Revisão Criminal [...] atuaram no processo criminal de origem [..] o que corrobora a intelecção de que houve defesa eficiente". 8. Outrossim, o reconhecimento de que o paciente experimentou prejuízo decorrente da suposta deficiência da defesa técnica demandaria incursão no acervo fático-probatório acostado aos autos, desiderato esse inviável na via estreita do habeas corpus. 9. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 954.468/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 16/12/2024.) Vale destacar que, em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade aferível de plano no ato atacado. Assim, ausentes os pressupostos legais para a pretensão liminar, descabido o deferimento extemporâneo do rol de testemunhas da defesa. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pretendida. Dispenso as informações da autoridade impetrada. Intimem-se. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 31 de julho de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico]: Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022.